Tribunal: STF
Processo: RE 557144
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Concessão de aposentadoria. Justificação administrativa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 




1. As alegações de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 




2. É inviável em recurso extraordinário o exame de ofensa reflexa e a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF. 




3. Agravo regimental não provido.